Tribunal: TJSP
Processo: 2067695-10.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
RESCISÓRIA – AJUIZAMENTO FUNDADO EM VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – AUTOR QUE, NA VERDADE, PRETENDE VER REAPRECIADA A QUESTÃO DEDUZIDA ANTERIORMENTE EM JUÍZO – MEIO INADEQUADO – MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000522207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2067695-10.2018.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é autor DEMADES
MARIO CASTRO, é réu ALCIR DONIZETE GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos
indeferiram a petição inicial e julgaram extinto o processo sem resolução do
mérito. O 5o Juiz declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA, VITO GUGLIELMI,
PERCIVAL NOGUEIRA, PAULO ALCIDES, JAMES SIANO E MOREIRA
VIEGAS.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2067695-10.2018.8.26.0000
Autor: Demades Mario Castro
Réu: Alcir Donizete Gomes
Interessados: Jose Antonio Leme Filho, Maria de Jesus Escorce Filho e Terceiro
Tabelionato de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Bauru
Comarca: Bauru
Voto no 26652
RESCISÓRIA
AJUIZAMENTO FUNDADO EM VIOLAÇÃO A
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI AUTOR QUE, NA VERDADE,
PRETENDE VER REAPRECIADA A QUESTÃO DEDUZIDA
ANTERIORMENTE EM JUÍZO MEIO INADEQUADO MATÉRIA
PENDENTE DE ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES - FALTA
DE INTERESSE PROCESSUAL INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Vistos.
Trata-se de ação rescisória, ajuizada por Demades
Mario Castro contra Alcir Donizete Gomes, objetivando a
desconstituição do acórdão proferido por este Tribunal de Justiça
(fls. 56/63), nos autos da ação de ressarcimento, que deu
provimento ao apelo interposto pela Fazenda para afastá-la do
pólo passivo da demanda, mantendo, no mais, a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão do ora réu.
Sustenta o autor, em suma, que não era o titular do 3o
Tabelionato de Notas de Bauru na época dos fatos que
fundamentaram a ação judicial proposta pelo ora réu, posto que
foi empossado em 01.06.05, não tendo outorgado procuração para
que fosse representado na demanda, não sendo sequer citado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirma que está sendo executado por dívida que não é sua, já que
nunca foi parte da ação originária, até porque não praticou o ato
danoso, mas sim um de seus antecessores. Alega que o acordão
proferido violou manifestamente os artigos 21 e 22 da Lei Federal
no 8935/95, artigo 206, §3o, V, do Código Civil, artigo 38, da Lei
Federal no 9492/97 e artigos 485, IV e VI e 70, do Código de
Processo Civil. Argumenta que a responsabilidade dos tabeliães e
registradores é pessoal, assumindo-as por delegação de forma
originária, pois o Tabelionato não detém personalidade jurídica.
Pede, ao final, a concessão da tutela de urgência e, ao final, a
procedência do pedido para rescindir a parte do acórdão que
incluiu no pólo passivo o 3o Tabelionato de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos de Bauru.
A petição inicial veio instruída com documentos,
atribuindo-se à causa o valor de R$575.011,05.
O processo foi, inicialmente, distribuído ao 1o Grupo
de Direito Público que, por decisão proferida pela Excelentíssima
Relatora Dra. Vera Angrisani às fls. 92/95, determinou a remessa
dos autos ao Grupo de Seção de Direito Privado I, razão pela qual
foram redistribuídos à esta Relatoria.
Foi concedido às fls. 108/110 o pedido de antecipação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de tutela, suspendendo-se o cumprimento da decisão rescindenda
em face do ora requerente. Após a citação e a apresentação de
resposta às fls. 117/169, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Conforme se verifica da análise dos autos, o ora
requerido ajuizou ação de indenização em face de José Antônio
Leme Filho, Maria de Jesus Escorce Filho e da Fazenda do
Estado, sendo que houve desistência em relação ao primeiro réu,
em virtude do seu falecimento e a exclusão da Fazenda do pólo
passivo, com ingresso do 3o Tabelionato de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos de Bauru e do 1o Registro de Imóveis da Comarca
de Bauru. A ação foi julgada parcialmente procedente,
condenando os réus a indenizarem o autor pelo preço do imóvel,
tendo o Superior Tribunal de Justiça declarado a ilegitimidade
passiva do 1o Cartório de Registro de Imóveis Bauru. A sentença
transitou em julgado a sentença em 28.04.16.
Devolvidos os autos à primeira instância, o ora réu
requereu o cumprimento de sentença, sendo o requerente
intimado para pagamento do débito.
O ora requerente ajuizou a presente ação rescisória
alegando que à época dos fatos ou mesmo quando a demanda foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizada ele não era o titular do 3o Tabelionato de Notas de Bauru,
já que foi empossado em 01.06.05, mediante outorga efetivada
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em virtude de
aprovação em concurso público de provas e títulos.
Afirma que, iniciado o cumprimento de sentença,
apresentou impugnação, em virtude da sua clara ilegitimidade
passiva para responder pelo débito exequendo que foi, no entanto,
rejeitada, não lhe restando outra alternativa senão a propositura da
presente ação rescisória, buscando a rescisão da parte do acórdão
que determinou a inclusão do 3o Tabelionato de Notas e de
Protesto de Letras e Títulos de Bauru, com fundamento no artigo
966, inciso V, do Código de Processo Civil, que prevê ser
rescindível a decisão quando “violar manifestamente norma
jurídica”.
Pois bem. Sobre tal dispositivo legal, Vicente Greco
Filho ensina que:
“A violação de lei para ensejar a rescisão deve ser
frontal e induvidosa. Se a lei comportava mais de uma
interpretação razoável não incide o dispositivo, se a
sentença optou por uma delas. A ação rescisória não é
uma revisão da justiça da decisão” (in “Direito
Processual Civil Brasileiro”, volume 2, Editora
Saraiva, 19a ed., 2008, p. 447).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido é o escólio de Cássio Scarpinella
Bueno:
“A violação é literal porque qualquer um que analisar
o teor da decisão terá condições objetivas de verificar
que o julgador errou na interpretação e na
consequente aplicação da lei ao caso concreto” (in
“Curso Sistematizado de Direito Processual Civil,
volume 5, Editora Saraiva, 2008, p. 339).
No caso em análise, em que pesem os argumentos
expostos pelo requerente, certo é que não houve restou
configurada a violação à norma jurídica, tendo em vista que os
dispositivos indicados estabelecem justamente a responsabilidade
civil pessoal dos notários e oficiais de registro pelos prejuízos que
causarem a terceiros.
As razões expostas na inicial não deixam dúvida sobre
da pretensão do autor de reabrir a discussão acerca de matéria já
analisada à exaustão, qual seja, o reconhecimento de ilegitimidade
passiva.
Vale dizer que o requerente expôs nesta demanda a
mesma tese deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença
ofertada na ação principal, indicando, assim, que o ajuizamento se
funda na irresignação com a solução dada à controvérsia, julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em desfavor do postulante.
Além disso, a matéria ora aduzida foi também tratada
no Agravo de Instrumento no 2077338-26.2017.8.26.0000,
interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação oposta
pelo ora requerente, sendo que o acórdão proferido pela 6a
Câmara de Direito Privado rejeitou a preliminar suscitada pelo ora
requerente reconhecendo “sua legitimidade para figurar no pólo
passivo do cumprimento de sentença, ainda que o dano tenha
sido causado quando outra pessoa ocupava o cargo”. Ressalte-se
que resta ainda pendente de apreciação o Recurso Especial por ele
interposto.
Não se olvide que, conforme se pode verificar do
relatório da sentença de fls. 35/43, o acórdão que o autor pretende
ver rescindido (fls. 56/63) não foi o que determinou a inclusão do
3o Tabelionato no pólo passivo da demanda, já que anteriormente
o processo foi anulado com a determinação de citação dos
cartórios (fls. 38), sendo certo que o 3o Tabelionato de Notas e de
Protesto de Letras e Títulos de Bauru ingressou nos autos,
apresentando contestação e, posteriormente, recurso (fls. 56/64),
onde também foi apreciada a questão da ilegitimidade passiva e
negado provimento ao apelo, não tendo sido interposto qualquer
recurso pelo Tabelionato em face de tal decisum, de onde se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclui que lhe foi garantido o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Ademais, não é crível que o requerente, ao ser
empossado, não tivesse conhecimento das demandas que
envolviam o tabelionato, tanto que, no processo principal, quando
foi determinada a intimação do 3o Tabelião, na pessoa de seu
procurador, para pagamento do débito, o requerente ingressou de
imediato nos autos. Note-se que em momento algum o requerente
pleiteia que a obrigação recaia sobre o Tabelião em exercício à
época dos fatos, mas insiste na exclusão do 3o Tabelionato do
pólo passivo da demanda, matéria já exaustivamente debatida e
objeto de diversas decisões.
Nestes termos, forçoso admitir que a via rescisória, no
caso, foi utilizada como sucedâneo recursal, eis que o requerente
pretende, na verdade, obter um novo pronunciamento judicial
sobre questão já analisada e que está pendente de apreciação pela
Instância Superior.
Ora, como é cediço, a ação rescisória não se presta
para corrigir a injustiça da sentença, nem para reexaminar as
provas, tampouco para obter interpretação diversa daquela
adotada pelo julgado rescindendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, deve-se reconhecer que a via eleita não se
mostra adequada para atender a pretensão do autor, razão pela
qual deve ser indeferida a petição inicial, por falta de interesse,
julgando extinto o processo, sem exame do mérito, nos moldes
dos artigos 968, §3o, 330, III e 485, I, todos do Código de
Processo Civil/2015.
Custas e despesas pelo autor, além de arcar com a
verba honorária dos patronos do réu que fixo em R$6.000,00.
Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO
EXTINTA A AÇÃO RESCISÓRIA, SEM EXAME DO
MÉRITO.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 37633
AÇÃO RESCISÓRIA: 2067695-10.2018.8.26.0000
AUTOR(S):
DEMADES MARIO CASTRO
RÉU(S):
ALCIR DONIZETE GOMES
COMARCA:
BAURU
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o posicionamento adotado pelo
ilustre Relator Des. Erickson Gavazza Marques, ouso dele divergir,
pelos seguintes fundamentos.
DEMADES
MARIO
CASTRO
propõe
a
presente ação rescisória contra parte do v. acórdão prolatado nos
autos da ação indenizatória proposta por Alcir Donizete Gomes,
alegando que o reconhecimento da legitimidade passiva do Terceiro
Cartório de Notas e Protesto de Letras e Título de Bauru viola
manifestamente a norma jurídica (artigo 966, inciso V do Código de
Processo Civil).
O cerne da questão em análise é a
responsabilidade do autor (empossado como titular do Terceiro
Tabelionato de Notas de Bauru em 01/06/2005) quanto ao ato ilícito
de seu antecessor, ocorrido em 30 de novembro de 1988, consistente
na lavratura de uma escritura pública de venda e compra de imóvel,
com base em uma certidão desatualizada do Primeiro Cartório de
Registro de Imóveis de Bauru, a qual não continha a informação de
que o bem já havia sido vendido a terceiros no ano de 1957.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Proposta a ação condenatória pelo comprador
Alcir Donizete Gomes contra os vendedores do bem e a Fazenda
Pública Estadual, esta denunciou à lide o Terceiro Tabelionato de
Notas e de Protestos de Letras e Títulos de Bauru e o Primeiro Oficial
de Registro de Imóveis de Bauru, sendo a intervenção de terceiros
deferida pelo MM. Juiz singular, que determinou a inclusão dos
cartórios no polo passivo da demanda.
Prolatada a r. sentença (fls. 37/43), foi
afastada a tese de ilegitimidade passiva do Tabelionato e do Ofício de
Registro de Imóveis, tendo o d. Magistrado reconhecido que estes
possuem responsabilidade objetiva, na qualidade de agentes
delegados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal (fl.
40), razão pela qual foram condenados solidariamente com os
vendedores do imóvel a indenizar o comprador, restituindo o valor
pago pela aquisição, somado à diferença correspondente ao atual
valor de mercado do bem (fl. 41).
Por ocasião do julgamento dos apelos, a C.
Turma Julgadora deu provimento aos recursos voluntário e oficial
apresentados pela Fazenda Estadual, afastando-a do polo passivo da
lide, ao passo que as apelações interpostas pelos Cartórios foram
desprovidas, sendo rechaçadas as preliminares de prescrição e de
ilegitimidade passiva (fls. 55/63).
Interposto Recurso Especial pelo Primeiro
Oficial de Registro de Imóveis de Bauru (REsp 1095979/SP), este foi
provido, sendo reconhecida a sua ilegitimidade para figurar como réu
na demanda condenatória. Referido decisum transitou em julgado em
28/04/2016 (fl. 66).
Feitas tais considerações, a meu ver, a
ação rescisória procede.
A presente demanda originária tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escopo a desconstituição da coisa julgada material em relação à
legitimidade e responsabilidade do Terceiro Tabelionato de Notas e de
Protestos de Letras e Títulos de Bauru pela reparação dos prejuízos
sofridos pelo comprador do imóvel, usuário dos serviços do cartório
extrajudicial.
Como se sabe “Em casos excepcionais,
porém, a lei permite a utilização de ação autônoma de impugnação,
cuja finalidade é desconstituir a decisão de mérito transitada em
julgado. Nela, ainda, é possível postular a reapreciação daquilo que
foi decidido em caráter definitivo. Trata-se da ação rescisória. Não se
trata de um recurso, pois pressupõe que todos já tenham esgotado.
Exige que tenha havido o trânsito em julgado da decisão de mérito.
Consiste em uma ação cuja finalidade é desfazer o julgamento já
tornado
definitivo.”
(Marcus
Vinicius
Rios
Gonçalves.
Direito
Processual Civil Esquematizado. 9a edição. Editora Saraiva. 2018.
Pág. 592).
Consigne-se, inicialmente, a possibilidade
de julgamento antecipado do pedido (art. 355, inciso I, do NCPC), já
que a prova documental apresentada é suficiente para a análise da
controvérsia.
O requerente fundamenta a sua pretensão no
artigo 966, inciso V, do Estatuto Processual Civil vigente, que dispõe:
"Art. 966 - A decisão de mérito, transitada em
julgado, pode ser rescindida quando:
(...)
V - violar manifestamente norma jurídica".
Com o advento da Constituição Federal,
promulgada em 05 de outubro de 1988, os serviços notariais e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro passaram a ser exercidos em caráter privado, por delegação
do Poder Público, nos termos do artigo 236, caput.
Por sua vez, o §1o do mencionado dispositivo
constitucional dispõe que: “Lei regulará as atividades, disciplinará a
responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro
e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder
Judiciário.”.
A regulamentação referida se deu por meio da
Lei Federal 8935/94, que em seu artigo 22 dispõe que: ”Os notários e
oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos
que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos
substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem,
assegurado o direito de regresso.”
Posteriormente, foi editada a Lei n.o 9492/97
que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao
protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras
providências - cujo artigo 38 prevê que: “Os Tabeliães de Protesto de
Títulos são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que
causarem, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que
designarem ou Escreventes que autorizarem, assegurado o direito de
regresso.”.
Com efeito, da análise das normas jurídicas
supramencionadas, depreende-se que o Tabelionato não possui
personalidade jurídica, sendo os notários, oficiais de registro e
tabeliães pessoalmente responsabilizados pelos danos decorrentes da
má prestação dos serviços registrais.
Assim, respeitado o entendimento em sentido
contrário, tenho que, de fato, há no v. acórdão rescindendo violação
direta e literal dos artigos 22 da Lei 8935/94 e 38 da Lei 9492/97,
pois em decorrência da responsabilidade pessoal, somente o titular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da delegação no momento da ocorrência da falha na prestação dos
serviços notariais é que deve responder pelos prejuízos
eventualmente suportados pelos usuários.
A respeito do tema, oportunas as transcrições
doutrinárias:
“Por outro lado, a jurisprudência é pacífica no
sentido de que a ação deve ser proposta
contra o notário (ou registrador) que for o
autor do ato lesivo e não contra o atual
responsável pelo serviço notarial ou registral,
tampouco contra a unidade de serviço ou de
cartório. De fato, ainda que se considere
correta
a
aplicação
da
teoria
da
responsabilidade objetiva, deve existir nexo
entre a conduta do agente e o resultado tido
por
danoso,
de
modo
que
apenas
é
responsável o notário que detinha a delegação
no momento da realização da conduta danosa
por ele próprio ou por um de seus prepostos.
Os atos praticados no serviço notarial ou de
registro são de responsabilidade pessoal do
titular da serventia extrajudicial, conforme o
disposto no art. 22 da Lei 8.935/94, art. 28 da
Lei
6.015/1973
e
art.
236,
§1o,
da
Constituição Federal, e, por isso, a ação de
indenização não pode ser proposta contra o
notário que venha receber a delegação ou
mesmo contra o serviço notarial, porque este
não é dotado de personalidade.” (Luiz Guilherme Loureiro. Manual de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Notarial. Editora JusPodivm. 2016. Págs.
211/212).
“(...)
é
pacífico
que
em
eventual
responsabilidade por ato lesivo na atividade
de notas ou de registro só pode ser imputada
ao
titular
do
serviço
à
época
do
acontecimento, e não ao sucessor investido na
delegação.”
(Marcos
Roberto
Haddad
Camolesi. Notas e Registros Públicos. Editora
Nuria Fabris. 2013. Pág. 90).
“A titularidade de um Serviço Notarial e
Registral é concedida por ato do Tribunal de
Justiça. Em outros termos, o agente delegado
recebe a outorga do próprio Poder Judiciário.
Nunca, jamais, do titular anterior. (...)
Em relação dos ressarcimentos a danos que o
titular sucedido tenha causado a usuários dos
serviços do Oficio ou Tabelionato agora sob o
comando de outro titular, inexistem dúvidas
de que somente contra o ex-titular, como
causador do dano, deverá ser direcionada a
ação.” (Waldir de Pinho Veloso. Curso de
Direito Notarial e Registral. Editora Juruá.
2017. Pag. 262).
No mesmo sentido, confira-se o entendimento
jurisprudencial:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
TABELIONATO.
AUSÊNCIA
DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE
DO
TITULAR
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARTÓRIO À ÉPOCA DOS FATOS. 1. O
tabelionato não detém personalidade jurídica,
respondendo pelos danos decorrentes
dos serviços notariais o titular do cartório
na época dos fatos. Responsabilidade que
não se transfere ao tabelião posterior.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se
nega
provimento.”
(AgRg
no
RECURSO
ESPECIAL No 624.975 SC. Relatora Ministra
Maria
Isabel
Gallotti.
Quarta
Turma.
J.
21/10/2010) grifei.
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DO
ART.
557
DO
CPC.
CARTÓRIO
DE
NOTAS.
AUSÊNCIA
DE
PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA CONFIGURADA. (...) Nos termos da
jurisprudência do STJ, o tabelionato não
detém
personalidade
jurídica.
Quem
responde pelos atos decorrentes dos
serviços notariais é o titular do cartório
na época dos fatos. Logo, não possui
legitimidade para figurar como polo passivo
na presente demanda. Agravo regimental
improvido.” (AgRg no REsp 1462169/RS. Rel.
Ministro Humberto Martins. Segunda Turma. J.
20/11/2014) grifei.
Sendo assim, com base nos fundamentos
apresentados, entendo que o Terceiro Tabelionato de Notas e de
Protestos de Letras e Títulos de Bauru, bem como o atual titular
desta delegação, autor desta demanda, não possuem legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para figurar como réus na ação condenatória proposta pelo usuário
dos serviços do cartório.
Impende ainda salientar que Demades Mario
Castro sequer integrou a relação jurídico-processual na fase de
conhecimento, tendo apenas ingressado espontaneamente na demanda por ocasião do cumprimento de sentença,
consequentemente, vislumbro que também houve manifesta violação
ao preceito constitucional do contraditório e da ampla defesa (artigo
5o, inciso LV).
Ante o exposto, por reconhecer a existência
de violação direta e literal dos artigos 22 da Lei 8935/94, 38 da Lei
9492/97 e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pelo meu voto,
julgo procedente a ação para rescindir parte do v. acórdão, conforme
autoriza o §3o do artigo 966 do Código de Processo Civil.
Por conseguinte, a ação condenatória proposta por Alcir Donizete Gomes, registrada sob o n.o
0023526-56.1995.8.26.0071 é julgada extinta, sem resolução do
mérito, quanto ao Terceiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras
e Títulos de Bauru e seu atual delegado, Demades Mario Castro, o
que não obsta regular prosseguimento da demanda em relação aos
demais réus, porquanto permanece hígido o v. acórdão rescindendo
quanto aos demais tópicos que não foram objeto desta ação
desconstitutiva.
Em decorrência da procedência do pleito
rescisório, o réu Alcir Donizete Gomes deverá arcar com o pagamento
das custas/despesas processuais, bem como com os honorários do
advogado do autor, os quais são fixados em 10% do valor atribuído à
causa.
Finalmente, deve ser restituído ao requerente
o depósito caução de 5%, nos termos do artigo 974, in fine, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estatuto Processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
procedente a ação rescisória.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
1158CE4E
10
18
Declarações de
Votos
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
115A7BE4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2067695-10.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.